Tribunal: TJPA
Processo: 0811193-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811193-17.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RENAN DOS REIS FARIAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0811193-17.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)

AGRAVANTE: Renan dos Reis Farias (Defensoria Pública)

AGRAVADO: A Justiça Pública

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

AGRAVO EM EXECUÇÃO – decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional por não cumprimento do requisito subjetivo, em razão de o apenado ter sido preso em flagrante pela prática de novo delito no curso da execução – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROVIMENTO – motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

3ª
Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência ao
27
dia do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
RENAN DOS REIS FARIAS
,
representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que indeferiu seu pedido de concessão do benefício de livramento condicional sob argumento de não preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena em razão de ter o apenado sido preso em flagrante pela prática de novo delito.

Nas razões recursais, informa o agravante que cumpriu com os requisitos objetivos para aquisição do direito de livramento condicional desde o dia 27/01/2020, contudo o juízo da execução indeferiu, em 05/10/2020, seu pedido de gozo do referido benefício, sob argumento de que o apenado foi preso em flagrante por novo delito em 17/05/2019.

Aduz que o magistrado, ao mesmo tempo que não reconheceu o bom comportamento para o livramento condicional, reconheceu para progressão de regime, concedendo-lhe a progressão para o regime. Explana ainda que a falta grave que ensejou o indeferimento do livramento condicional ocorreu há mais de 12 (doze) meses, não podendo ser invocada como indicadora de mau comportamento carcerário.

Por fim, assevera que o juízo da execução, ao declarar o mau comportamento do apenado durante a execução da reprimenda, não justifica adequadamente os motivos que o levam a tal conclusão, a qual é contrária à certidão carcerária emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a qual atestou o bom comportamento do apenado.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada para concessão do livramento condicional ao apenado

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo, com reforma da decisão recorrida para concessão do benefício de livramento condicional ao apenado.

O Juízo agravado manteve a decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e improvimento do presente agravo, estando a decisão vergastada em conformidade com a lei penal, jurisprudência e doutrina, não sendo possível deferimento do benefício pretendido, quando o comportamento do apenado demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade.

É o relatório
.

Sem Revisão
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral feito pelo representante da Defensoria Pública.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão proferida em 05/10/2020, que indeferiu o benefício de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, em razão de ter o apenado sido preso em flagrante pela prática de novo delito em 17/05/2019, pleiteando que lhe seja deferido o benefício do livramento condicional.

Não assiste razão ao agravante. Senão vejamos:

Da leitura dos autos, observa-se que juízo
a quo
decidiu pela não concessão do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pelo apenado o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, a, do CP, em razão de, durante período em que o apenado se encontrava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ter sido preso em flagrante pela prática de novo delito.

Argumenta o agravante que tal prisão em flagrante teria ocorrido mais de doze meses antes da decisão de indeferimento do livramento condicional, pelo que estaria adimplido o requisito temporal previsto na alínea b, do inciso III do art.83 do CP, a saber, não ter o apenado incidido em falta grave nos últimos doze meses.

Contudo, conforme explanado na decisão agravada, entendeu o magistrado que a prática de novo delito durante a execução da sanção constitui elemento idôneo para indicar não estar preenchido o requisito subjetivo da alínea a, inciso III, do referido art.83 do CP, a saber, o bom comportamento durante a execução da pena

Nesse sentido, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP
[1]
.

Nesse sentido, é ampla a jurisprudência do Colendo STJ,
verbis:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NO CURSO DA EXECUÇÃO
. 3 (TRÊS) FUGAS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ
. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
Deve ser mantido o decisum vergastado, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal"
(AgRg no HC n. 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2017). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1798109/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

E ainda, conforme recentes julgados do STJ, é clara a distinção entre o adimplemento do requisito temporal objetivo com o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, o qual é afastado no caso em comento em razão da prática de novo delito. Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.

2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.

3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque
a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, vê-se que não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 27 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

(...)

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

D) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Belém, 28/04/2021